Tribunal: STF
Processo: Pet 11349
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. NOTITIA CRIMINIS. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA NO SENTIDO DA INSTAURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO. ARQUIVAMENTO DA NOTITIA CRIMINIS NESTA SUPREMA CORTE.



    Decisão: Trata-se de petição originária apresentada pelo Partido Novo, pessoa jurídica de direito privado, representado por seu presidente nacional Eduardo Rodrigo Fernandes Ribeiro, em face do Ministro da Justiça, Flávio Dino de Castro e Costa, e do Secretário Nacional do Consumidor, Wadih Nemer Damous Filho, “para que sejam criminalmente processados em razão das condutas tipificadas nos artigos 27, 30 e 33 da Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019 (Lei de Abuso de Autoridade)”



    Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, a petição foi remetida à Procuradoria-Geral da República.



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o artigo 230-B do Regimento Interno desta Corte, “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, informou que “determinou a instauração do procedimento administrativo NF-PGR 1.00.000.007309/2023-70, tendo como objeto os fatos noticiados na presente Petição (Despacho nº 105/2023 AJCRIM-STF/PGR – PGR-00190985/2023)”.



    Nestes termos, concluído o processamento desta Petição originária nesta Suprema Corte, promovo seu arquivamento.



    Publique-se. Arquivem-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente